Tribunal: TJBA
Processo: 8000449-93.2020.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000449-93.2020.8.05.0068 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RONE WELITON BALIZA SANTOS e outros Advogado(s): RODRIGO RINO RIBEIRO PINA APELADO: MUNICIPIO DE CORIBE Advogado(s): EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/COM COBRANÇA. PRELIMINAR DE VIOLAÇAO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. MUNICÍPIO DE CORIBE. SERVIDORES PÚBLICOS. PROFESSORES. PROGRESSÃO VERTICAL. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO BASE DA CARREIRA SEM ACRÉSCIMOS POSTERIORES. INCIDÊNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 652/2016 E SEU ANEXO III. OBSERVÂNCIA AO ART. 37, XIV, DA CF. PROIBIÇÃO DO EFEITO CASCATA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8000449-93.2020.8.05.0068, oriundo da comarca de Coribe, em que figuram, como apelantes, RONE WELITON BALIZA SANTOS e ELZA SOUZA DE LIMA, e, como apelado, o MUNICÍPIO DE CORIBE. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR suscitada e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.